Tribunal: TJMT
Processo: 1021095-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021095-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0002-70 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO. CASSAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que determinou a expedição de cartas de arrematação e mandados de imissão na posse em favor da exequente, além do prosseguimento de atos executórios. O agravante sustenta que a ação declaratória conexa, destinada a discutir a nulidade do título executivo por alegada simulação e distrato anterior da obrigação, teve a sentença extintiva cassada por acórdão deste Tribunal, circunstância que restabeleceu a tutela de urgência anteriormente concedida para suspender os atos expropriatórios. Requer a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação declaratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cassação da sentença que extinguiu a ação declaratória sem resolução de mérito restabelece os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida para suspender os atos expropriatórios; e (
ii
) estabelecer se a existência de ação declaratória pendente, na qual se discute a validade do próprio título executivo, impõe a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cassação da sentença extintiva faz o processo retornar ao estágio anterior ao pronunciamento invalidado e restaura a eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida.

O encerramento da tramitação recursal perante o STJ, decorrente da homologação da desistência de recurso, apenas consolida a eficácia do acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para instrução da alegação de nulidade do título executivo.

O próprio Juízo da ação declaratória reconhece posteriormente a necessidade de apuração da validade do título executivo antes da consumação dos atos expropriatórios, tornando sem efeito as cartas de arrematação e determinando a suspensão da execução.

A exigibilidade do crédito executado depende diretamente da validade da relação jurídica discutida na ação declaratória, caracterizando hipótese de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.

A continuidade dos atos expropriatórios, com expedição e registro de cartas de arrematação e eventual imissão na posse de imóveis, gera risco concreto de danos graves e de difícil reversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cassação da sentença que extinguiu ação declaratória destinada a discutir a validade do título executivo restabelece os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, salvo decisão superveniente em sentido diverso.

Configura-se prejudicialidade externa quando a validade do crédito executado depende do julgamento de ação declaratória que discute a própria relação jurídica subjacente ao título executivo.

Devem permanecer suspensos os atos executórios e expropriatórios quando a existência e a exigibilidade do título executivo dependem de apuração ainda pendente em ação de conhecimento.

O risco de consolidação de atos expropriatórios potencialmente irreversíveis justifica a suspensão da execução até o julgamento definitivo da controvérsia sobre a validade do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0040176-34.2022.8.16.0000, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, 15ª Câmara Cível, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1021095-81.2026.8.11.0000

LEANDRO MOTTA DA SILVA

x

ROCKENBACH HOLDING S/A

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1009230-16.2018.8.11.0041, que determinou a imediata expedição de 04 (quatro) Cartas de Arrematação e Mandados de Imissão na Posse em favor da exequente ROCKENBACH HOLDING S/A, além de deferir novas penhoras e restabelecer o
protesto da dívida.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão padece de erro de premissa fundamental.

Alega que na Ação Declaratória nº 1012848-27.2022.8.11.0041 (conexa à execução) foi deferida tutela de urgência em 2022 para suspender os leilões, baseada em indícios de simulação do título executivo.

Afirma que, embora referida ação tenha sido extinta sem mérito em 2023, este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao seu recurso de apelação para anular a sentença e deter
minar a instrução do feito.

Defende que, com a cassação da sentença, a liminar suspensiva foi automaticamente restabelecida pelo efeito substitutivo do acórdão.

Aduz que o Juízo da execução interpretou
de maneira equivocada
a decisão do STJ que homologou a desistência de recurso do agravado, entendendo que a suspensão da marcha processual estaria superada, quando, em verdade, a instrução sobre a nulidade do título é imperativa.

Aponta o risco de perda irreversível da posse e propriedade de seus imóveis.

O pedido liminar recursal foi deferid
o
para obstar a expedição das cartas de arrematação e demais atos de transferência dominial (Id.
368126884).

A
a
gravada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 374429897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução de título extrajudicial após este Tribunal ter cassado a sentença que havia extinguido a ação declaratória destinada a discutir a nulidade do próprio título executivo.

A decisão agravada, proferida em 12/05/2026, autorizou a expedição de cartas de arrematação sob o fundamento de que a perda de objeto reconhecida pelo STJ, decorrente da desistência do recurso interposto pela Rockenbach, teria afastado o óbice ao regular prosseguimento da execução.

Todavia, tal conclusão desconsiderou que o encerramento da tramitação recursal apenas consolidou a eficácia do acórdão desta Corte que determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução da alegação de nulidade do título por simulação.

Conforme já consignado na decisão liminar proferida neste agravo, a cassação da sentença implica o retorno do processo ao estágio anterior ao pronunciamento invalidado, restaurando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Assim, a liminar de ID 81857514, que desde 2022 suspendia os atos expropriatórios, retomou sua plena eficácia.

Corrobora essa conclusão o fato de que o próprio Juízo de origem, em decisão posterior proferida nos autos da ação declaratória (ID 233634480), em 14/05/2026, reconheceu que, tendo a instância superior identificado a relevância do alegado distrato firmado em 2008 para a validade do título executivo, não seria admissível permitir a consumação dos atos expropriatórios antes da efetiva apuração da higidez do crédito executado.

Na mesma oportunidade, tornou sem efeito as cartas de arrematação e determinou a suspensão da execução, circunstância que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada, a qual autorizara prematuramente a continuidade dos atos executivos.

Também se evidencia a existência de prejudicialidade externa entre a ação declaratória e a execução, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que a exig
ibilidade do crédito perseguido na execução depende diretamente da validade da relação jurídica que lhe dá suporte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE AJUIZADA E EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM QUE SE DISCUTE A RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO CRÉDITO.
O art. 313, V, a, do Código de Processo Civil permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”
Agravo de Instrumento não provido.
(TJ-PR - AI: 00401763420228160000 Santa Izabel do Ivaí 0040176-34.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 19/09/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

Caso seja reconhecido que o crédito foi objeto de distrato em 2008, restará comprometida a própria existência do título executivo, com repercussão direta sobre a viabilidade da execução.

Nesse contexto, a continuidade dos atos expropriatórios, especialmente com a expedição e registro das cartas de arrematação e eventual imissão na posse de quatro imóveis, revela risco concreto de danos graves e de difícil reversão, sobretudo diante da informação de que o arrematante integra o mesmo grupo econômico dos credores exequentes.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão
agravada
, a fim de manter suspensos os atos executórios e expropriatórios até que a questão relativa à validade do título seja definitivamente apreciada na ação declaratória, em cognição exauriente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a suspensão da Execução de Título Extrajudicial nº 1009230-16.2018.8.11.0041 e mantendo sem efeito a expedição de cartas de arrematação e mandados de imissão na posse, bem como quaisquer atos de transferência patrimonial definitiva, até o julgamento definitivo da Ação Declaratória nº 1012848-27.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026